Tribunal: TJMT
Processo: 1045764-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045764-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO – INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL – CABIMENTO – DANO MORAL QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui prática irregular o desconto de seguro em verba remuneratória (benefício creditada em conta bancária quando não restou provada a contratação). A conduta, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral.

“A restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1045764-51.2021.8.11.0041 movida por ANTONIA DIAS DE SOUZA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pela autora para: a) declarar a

inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré,

referente aos contratos “parcela credito pessoal contr 349340098 parc 005/072”, “seguro prestamista”, “parcela credito pessoal” e “parcela credito pessoal contr 349340052 parc 005/072”, “parcela credito pessoal contr 372583924 parc 018/072”, “mora credito pessoal”, “pagto eletron cobranca bradesco vida e previdencia”; b) declarar a inexigibilidade em relação à autora, dos valores cobrados a título de crédito pessoal e de seguro prestamista, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, que totalizaram o valor de r$ 16.637,85 (dezesseis mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos; c) condenar a reclamada ao pagamento da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que será verificado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo INPC desde o seu desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que devem ser considerados e julgados improcedentes os pedidos iniciais com relação a este, já que não restou comprovada nenhuma irregularidade por parte do Banco.

Aduz que a simples alegação de desconhecimento de movimentação como o descrito pela Recorrida não têm o condão de automaticamente obrigar o banco a ressarcir valores, sem a devida e acurada apuração dos fatos, especialmente ante a possibilidade de fraude, mesmo porque tais investigações pendem justamente sobre o elemento mais relevante a permear sua atividade bancária que é a segurança.

Argumenta que ‘os extratos demonstram claramente que a parte autora realizou vários empréstimos/créditos pessoais e que não mantinha saldo suficiente para o pagamento total das parcelas, ocasionado à cobrança de mora; Portanto, a parte sabia dos empréstimos e da mora em caso de não pagamento e atraso. In casu, o autora não provou ter sido induzido a um erro substancial por parte do banco. Logo, ausentes os requisitos necessários à restituição dos valores’.

Afirma que restou demonstrada a litigância de má-fé a parte Autora ao adotar posição fático-jurídica contrária ao anteriormente assumido.

Por fim, alega que não se verifica qualquer direito à indenização por dano moral, pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte recorrente. não há, também, qualquer elemento que demonstre que o ocorrido causou qualquer abalo psicológico a sua ex adversa.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se quaisquer indenizações ou obrigação de fazer imposta ao Recorrente; caso não seja o entendimento, requer que seja reformada a sentença para devolução de forma simples dos descontos diante da ausência de má-fé, bem como redução dos danos morais.

Contrarrazões. (id. 177649504)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1045764-51.2021.8.11.0041 movida por ANTONIA DIAS DE SOUZA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pela autora para: a) declarar a

inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré,

referente aos contratos “parcela credito pessoal contr 349340098 parc 005/072”, “seguro prestamista”, “parcela credito pessoal” e “parcela credito pessoal contr 349340052 parc 005/072”, “parcela credito pessoal contr 372583924 parc 018/072”, “mora credito pessoal”, “pagto eletron cobranca bradesco vida e previdência”; b) declarar a inexigibilidade em relação à autora, dos valores cobrados a título de crédito pessoal e de seguro prestamista, referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, que totalizaram o valor de r$ 16.637,85 (dezesseis mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos; c) condenar a reclamada ao pagamento da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que será verificado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo INPC desde o seu desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentada

perante o INSS percebendo a módica importância de um salário mínimo; demais disso, trata-se de pessoa com instrução extremamente precária, em verdade analfabeta, uma vez que apenas “desenha” o nome.

Cita que, ao consultar seu histórico de créditos fornecido pela autarquia, identificou descontos não autorizados e nem celebrados em seu benefício previdenciário, os quais tiveram início no ano (2020), motivo pelo qual passou a investigar, identificando a existência de inúmeros contratos a saber: “PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 349340098 PARC 005/072”, “SEGURO PRESTAMISTA”, “PARCELA CREDITO PESSOAL” e “PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 349340052 PARC 005/072”, “PARCELA CREDITO PESSOAL CONTR 372583924 PARC 018/072”, “MORA CREDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”.

Diante do exposto, considerando abusivo o praticado pela ré, pugna pela declaração de nulidade dos empréstimos em comento bem como pela caracterização de danos materiais e morais ao caso.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende a inexistência de falha na prestação de serviços, regularidade dos contratos e descontos; a ausência de cobrança indevida; bem como inexistência de danos morais.

Assim, diante das provas produzidas nos autos e da ausência de pedido das partes para a produção de outras provas, fora sentenciado o feito, entendendo o Juízo
a quo
que a instituição bancária não logrou êxito em comprovar que a parte autora efetivamente contratou os empréstimos que ensejaram os descontos mensais em seu benefício, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Ao caso, nota-se que a ré ora apelante não apresentou documentos que justifiquem os descontos referentes aos empréstimos questionados.

Assim, frente ao não reconhecimento, pela Autora/Apelada da contratação do seguros e não demonstrando pela apelante que os descontos seriam legítimos, não houve a concreta e efetiva demonstração de realização dos contratos, sendo a instituição financeira, responsável, nos termos do CDC.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta dos empréstimos e de seguro prestamista.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO
- INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA
- DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTOS INDEVIDOS -
DANOS MORAIS IN RES IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ
. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC. (TJMT - N.U 1004053-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Ademais, no caso em análise, contata-se que a autora sofreu descontos de seus proventos de aposentadoria pelo período de três anos (Id’s. 73082547, 73082548 e 73082549) e, considerando as condições econômicas financeiras da autora e do banco réu além dos transtornos sofridos pela parte autora, justa a indenização a título de danos morais.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ademais, considerando a ilegalidade dos contratos e seguros em questão, há de ser restituído à parte lesada todo o montante descontado indevidamente oriundo da avença.

De igual modo, “a restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024